Tribunal: STF
Processo: Inq 224
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
INQUERITO. CRIME DE IMPRENSA. TENDO HAVIDO INJUSTA PROVOCAÇÃO DO
OFENDIDO, NÃO CONFIGURA DELITO DE IMPRENSA A RETORSAO, NO MESMO
PROGRAMA RADIOFONICO, POR PARTE DO INDICIADO. INSUBSISTENCIA DOS
DELITOS DE CALUNIA E DIFAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME
DE INJURIA, NA FORMA DO ART. 22, PARAGRAFO ÚNICO, ALINEA B DA
LEI 5.250/67.